Tribunal: STJ
Processo: 0232495-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014496 - SP (2025/0232495-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS MARCHETTI GUZMAN
ADVOGADOS
: KARIN TOSCANO MIELENHAUSEN - SP239888

THAIS MARCELINO RESENDE - SP462504

BEATRIZ NOGUEIRA COSER - SP532658
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIMES CONTRA A
HABEAS CORPUS
HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RETRATAÇÃO. ATO UNILATERAL.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELO
CRIME
DE
DIFAMAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO
POR
INJÚRIA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
substitutivo de recurso próprio.
corpus
2. O agravante foi condenado pelos crimes de difamação (art. 139, c/c os arts.
61, II, “f”, e 141, III, do Código Penal) e injúria (art. 140, c/c os arts. 61, II, “f”, e 141,
III, do CP), em concurso material, à pena de 1 ano, 2 meses e 23 dias de detenção, em
regime aberto, além de 30 dias-multa. Sustentou a validade da retratação apresentada
antes da sentença, pleiteando o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao
delito de difamação, além da negativa de autoria em relação ao crime de injúria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) definir se o
pode ser conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição ao recurso cabível;
(ii) estabelecer se a retratação apresentada pelo querelado antes da sentença é
suficiente para extinguir a punibilidade quanto ao crime de difamação, nos termos do
parágrafo único, do Código Penal;
art. 143,
(iii) verificar o acerto da condenação em relação ao crime de injúria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, conforme entendimento pacífico do STJ. Todavia, a Corte admite a concessão
de ofício da ordem quando verificada ilegalidade flagrante, abuso de poder ou
teratologia (art. 654, § 2o, do CPP).
5. O
parágrafo único, do Código Penal, interpretado literalmente,
art. 143,
exige que a retratação seja feita nos mesmos meios em que proferida a ofensa apenas
se assim desejar o ofendido, não havendo exigência de forma específica.
6. A retratação é ato unilateral, que independe da anuência do querelante e
pode ser apresentada a qualquer tempo antes da sentença, bastando ser formalizada por
escrito e juntada aos autos (precedente: APn n. 912/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, j.
, caso permaneça silente a vítima.
3/3/2021)
Documento eletrônico VDA52305374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 18:42:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: d2bc0565-a9fe-4270-93da-173eb4f8d110

7. No caso, o agravante apresentou retratação escrita de próprio punho antes
da sentença, sem manifestação da vítima quanto ao meio de divulgação, razão pela
qual é devida a extinção da punibilidade pelo delito de difamação.
8. Quanto ao crime de injúria, a condenação subsiste, pois comprovada por
prova testemunhal coerente e pela admissão parcial do querelado, ora agravante,
quanto ao envio de mensagens ofensivas.
9. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a honra, tem especial
relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos dos autos (AgRg
no HC n. 946.218/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
RHC
27/11/2024;
n. 171.132/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
.
7/2/2023)
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental parcialmente provido para extinguir a punibilidade do
agravante somente quanto ao delito de difamação.
Tese de julgamento:
1. O
não é meio adequado para substituição de recurso
habeas corpus
próprio, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade, quando é possível a concessão de
ofício.
2. A retratação prevista no
parágrafo único, do Código Penal
art. 143,
constitui ato unilateral, dispensando aceitação do ofendido e podendo ser realizada por
escrito antes da sentença, bastando a juntada aos autos.
3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para
embasar condenação em crimes de injúria.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento, por
empate, dar parcial provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria
Marluce Caldas, que lavrará o acórdão (Art.181, § 4°, do RISTJ).
Votaram vencidos os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas.
Votou em parte com a Sra. Ministra Maria Marluce Caldas o Sr. Ministro Messod
Azulay Neto.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
11 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52305374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 18:42:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: d2bc0565-a9fe-4270-93da-173eb4f8d110

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014496 - SP (2025/0232495-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS MARCHETTI GUZMAN
ADVOGADOS
: KARIN TOSCANO MIELENHAUSEN - SP239888
THAIS MARCELINO RESENDE - SP462504
BEATRIZ NOGUEIRA COSER - SP532658
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE
RETRATAÇÃO CABAL, INEQUÍVOCA E COMPLETA. REVISÃO
DE CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM. INVIABILIDADE NA
VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CADEIA DE
CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO. CONDUTAS BEM DELIMITADAS NA QUEIXA-
CRIME. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A retratação, para ensejar extinção da punibilidade (art. 143 do CP),
deve ser completa, inequívoca e tempestiva. As instâncias ordinárias
concluíram pela ausência de retratação cabal, o que não pode ser revisto
em
, ante a necessidade de reexame aprofundado de fatos
habeas corpus
e provas.
cadeia de custódia, a jurisprudência desta
Quanto à alegada quebra da
3.
Corte é firme no sentido de que meras irregularidades formais não
ensejam nulidade automática, exigindo-se a comprovação de efetivo
prejuízo.
Na hipótese, inexiste demonstração concreta de indícios de
4.
adulteração das provas, "sendo o conjunto probatório composto de
mensagens publicadas nas redes sociais (portanto, de natureza pública),
de reportagens repercutindo tais publicações e de mensagens enviadas
pelo aplicativo
, que contam com comprovação documental e
Whatsapp
testemunhal".
5. No tocante ao princípio da correlação, restou consignado que as
condutas foram claramente delimitadas na inicial acusatória, inexistindo
condenação por fatos estranhos à queixa-crime.
Documento eletrônico VDA50781022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Código de Controle do Documento: 7f5444fb-0462-4ac0-87f5-29b838cd79ce

6. "O princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-
se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da
denúncia ou da queixa, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência
acerca dos fatos a ele imputados. Por isso, o réu se defende dos fatos, e
não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. Verificada, no
caso, a correspondência entre a exposição dos fatos narrados pelo
Ministério Público em sua inicial acusatória e a sentença, não há falar
em ofensa ao princípio da congruência" . (AgRg no AREsp n. 2.309.621
/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
8/4/2025
22/4/2025
Agravo regimental não provido.
7.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO CARLOS
MARCHETTI GUZMAN contra a decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento
da Apelação Criminal n. 1010408-32.2020.8.26.0002.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de à pena de 1 ano, 2
meses e 23 dias de detenção, em regime aberto, pelos crimes dos arts. 139 e 140 c/c o art.
141, inciso III, todos do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado nos
termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 42):
APELAÇÃO CRIMINAL - DIFAMAÇÃO e INJÚRIA - Preliminares
afastadas - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Declarações da
vítima e depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo firmes, coerentes e
sem desmentidos - Dolo do réu demonstrado - Conjunto probatório suficiente
para manter a condenação - Pena de multa do crime de difamação readequada
- Regime prisional mantido - Recurso parcialmente provido. Com observação.
Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados.
Na sequência, a defesa interpôs recursos especial e extraordinário. O recurso
especial foi inadmitido na origem, e o respectivo agravo não foi conhecido. O recurso
extraordinário igualmente teve seguimento negado.
A defesa impetrou, então, o presente
pleiteando a extinção da
habeas corpus
punibilidade pelo crime do art. 143 do Código Penal, pela nulidade das provas, bem
como da sentença e do acórdão.
Todavia, o
não foi conhecido pela decisão ora agravada (e-STJ fls. 1421
writ
/1425).
Documento eletrônico VDA50781022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Código de Controle do Documento: 7f5444fb-0462-4ac0-87f5-29b838cd79ce

No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão
agravada deixou de apreciar adequadamente as teses centrais deduzidas na impetração,
limitando-se a fundamentos genéricos, e que as nulidades apontadas são de ordem
pública, emergindo de fatos incontroversos, o que dispensaria revolvimento probatório.
Reitera a validade da retratação realizada, a qual deveria ensejar a extinção da
punibilidade quanto ao crime de injuria, bem como a alegação de que a condenação foi
embasada em provas ilícitas e cujas condutas não foram descritas na queixa-crime.
Requer, assim, a reforma da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição
habeas corpus
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.

No agravo regimental, a defesa limita-se a repetir, em essência, os mesmos
argumentos já deduzidos na inicial do
, quais sejam: (i) o reconhecimento
habeas corpus
da extinção da punibilidade em virtude de retratação; (ii) a nulidade das provas digitais
por suposta quebra da cadeia de custódia; e (iii) a alegada violação ao princípio da
correlação entre acusação e sentença.
Quanto à primeira tese, a Corte local destacou que "[a] difamação ocorreu
pelas redes sociais, alastrando-se rapidamente e dando grande repercussão aos fatos, que
foram inclusive divulgados por órgãos de imprensa. A retratação apresentada, no entanto,
foi realizada por meio diverso, manuscrita em uma folha de caderno" (e-STJ fl. 45).
Consignou, ainda, que (e-STJ fl. 45):
Documento eletrônico VDA50781022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Código de Controle do Documento: 7f5444fb-0462-4ac0-87f5-29b838cd79ce

Ademais, não obstante a retratação apresentada nos autos, a Magistrada
destacou o mau comportamento do apelante na audiência de instrução,
frisando sua agressividade e o uso de palavras ofensivas, entendendo que não
houve retratação. O réu referiu-se à conduta da ex-esposa, em pretório, como
imunda, dissimulada, traidora, mentirosa etc, de forma que não demonstrou
minimamente ter voltado atrás em relação às imputações contidas nas
postagens realizadas, de sorte que a retratação não preenche os requisitos
legais, sendo inviável a extinção da punibilidade almejada.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "[a] retratação, para
gerar a extinção da punibilidade do agente, deve ser cabal, ou seja, completa, inequívoca,
sem deixar nenhuma dúvida ou ambiguidade quanto ao seu alcance. [...]. Ademais, a
modificação das conclusões emitidas pela instância ordinária depende do reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório, providência totalmente incompatível dentro
dos estreitos limites da via eleita. ". (AgRg no HC n. 770.711/SC, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/3/2024
21/3/2024
Nesse contexto, tendo as instâncias ordinárias considerado que o
comportamento do agravante não demonstrava uma retratação cabal, não é possível
desconstituir referidas conclusões na via eleita, haja vista o
não ser meio
habeas corpus
processual adequado para revolvimento de fatos e de provas, uma vez que se trata de
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
Quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia, a jurisprudência desta
Corte tem assentado que irregularidades formais não implicam nulidade automática,
devendo ser avaliadas em conjunto com os demais elementos probatórios e demonstrado
efetivo prejuízo.
De fato, o acórdão atacado destacou que "'sendo o conjunto probatório
composto de mensagens publicadas nas redes sociais (portanto, de natureza pública), de
reportagens repercutindo tais publicações e de mensagens enviadas pelo aplicativo
, que contam com comprovação documental e testemunhal', não se vislumbra
Whatsapp
qualquer ilegalidade nas robustas provas amealhadas" (e-STJ fl. 48). Ficou consignado,
ademais, que (e-STJ fls. 48-49):
Friso que em nenhum momento o apelante requereu realização de perícia em
seu aparelho celular.
Por fim, no que tange à alegação de ilicitude das capturas de tela do aplicativo
WhatsApp, ressalto que não há nenhuma ilegalidade na sua utilização, sendo
que a análise dessa prova, no caso em tela, foi feita em conjunto com as
demais provas produzidas.
Ressalto que a ata notarial acostada a fls. 54/57 dá conta de capturas de tela
do aplicativo enviadas à apelada por email.
Documento eletrônico VDA50781022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Código de Controle do Documento: 7f5444fb-0462-4ac0-87f5-29b838cd79ce

Além disso, o Processo Penal brasileiro adotou o princípio do pas de nullité
sans grief, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal, o que
implica dizer que, sem prejuízo, não há nulidade. E, no caso em apreço, a
Defesa deixou de apontar, de forma concreta, qual o efetivo prejuízo sofrido.

Da fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"'para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado
o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados', de modo que,
'[se] o Tribunal de origem expressamente afirm[a] não ter vislumbrado nenhuma
evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexist[e] qualquer sustentação
probatória na alegação da Defesa' (AgRg no HC n. 825126/SP, Relator Ministro Otávio

de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe
)". (AgRg no HC n. 1.003.213/RS,
11/9/2024
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
24/6/2025
.)
27/6/2025
Ademais, eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia devem ser
comprovadas e apreciadas em conjunto com os demais elementos de prova, não
implicando nulidade automática quando preservada sua integridade e ausente
demonstração de prejuízo. De fato, "[q]uanto à alegada quebra da cadeia de custódia, não
havendo demonstração concreta de manipulação ou adulteração da prova colhida, não há
que se falar em nulidade, conforme o princípio
". (AgRg no
pas de nullité sans grief
AREsp n. 2.509.065/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
3/6/2025
9/6/2025
No caso, a Corte de origem analisou o tema e concluiu pela validade do
acervo probatório, inexistindo constrangimento ilegal.
Por fim, no tocante ao princípio da correlação, a instância
registrou que
a quo
as condutas imputadas ao agravante foram devidamente delimitadas na queixa-crime,
inexistindo condenação por fatos estranhos à acusação.
Registrou-se, no mais, que (e-STJ fl. 47):
Da mesma forma, a r. sentença, analisou detidamente a prova produzida, tanto
em relação às mensagens enviadas por e-mail e pelo aplicativo WhatsApp,
que ofenderam a dignidade da apelada, injuriando-a; quanto em relação à
difamação realizada por publicações em redes sociais, imputando a ela fatos
ofensivos à sua reputação, de sorte que inexiste a alegada ausência de
delimitação das condutas injuriantes.
A alegação de ausência de correlação entre a acusação e sentença também não
se sustenta.
O princípio da correlação entre a acusação e sentença determina que haja
identidade entre os fatos descritos na exordial acusatória e aqueles pelos quais
o réu vem a ser julgado.
Documento eletrônico VDA50781022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Código de Controle do Documento: 7f5444fb-0462-4ac0-87f5-29b838cd79ce

A fundamentação da r. sentença guardou integral correlação com a acusação
contida na queixa-crime, dela tendo constado a descrição dos fatos e as provas
produzidas, em estrita observância aos termos da inicial acusatória,
resguardando o contraditório e a ampla defesa.

Constata-se que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a
jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que "[o] princípio da
congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado
decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou da queixa, a fim de garantir ao acusado
clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados. Por isso, o réu se defende dos fatos,
e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. Verificada, no caso, a
correspondência entre a exposição dos fatos narrados pelo Ministério Público em sua
inicial acusatória e a sentença, não há falar em ofensa ao princípio da congruência" .
(AgRg no AREsp n. 2.309.621/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
8/4/2025
22/4/2025
Vê-se, portanto, que não há elementos que justifiquem a reforma da decisão
monocrática, a qual deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50781022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Código de Controle do Documento: 7f5444fb-0462-4ac0-87f5-29b838cd79ce

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0232495-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.014.496 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10104083220208260002 20531179520248260000 23504062019
PAUTA: 01/10/2025
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: THAIS MARCELINO RESENDE
ADVOGADA
: KARIN TOSCANO MIELENHAUSEN - SP239888
ADVOGADA
: THAIS MARCELINO RESENDE - SP462504
ADVOGADA
: BEATRIZ NOGUEIRA COSER - SP532658
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANTONIO CARLOS MARCHETTI GUZMAN
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS MARCHETTI GUZMAN
ADVOGADA
: KARIN TOSCANO MIELENHAUSEN - SP239888
ADVOGADA
: THAIS MARCELINO RESENDE - SP462504
ADVOGADA
: BEATRIZ NOGUEIRA COSER - SP532658
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTOU ORALMENTE: DRA. KARIN TOSCANO MIELENHAUSEN (p/agravante)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental,
pediu vista o Sr. Ministro Messod Azulay Neto."
Aguardam os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce
Caldas.
C542605551911182902119@
2025/0232495-0 - HC 1014496 Petição : 2025/0062671-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:06:11
Código de Controle do Documento: 2A8D520D-7F91-4A05-930A-492B3E60F1E8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014496 - SP (2025/0232495-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS MARCHETTI GUZMAN
ADVOGADOS
: KARIN TOSCANO MIELENHAUSEN - SP239888

THAIS MARCELINO RESENDE - SP462504

BEATRIZ NOGUEIRA COSER - SP532658
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO-VENCEDOR
Trata-se de agravo regimental em
interposto por ANTONIO CARLOS
habeas corpus
MARCHETTI GUZMAN contra decisão que não conheceu do
.
mandamus
O paciente, ora agravante, foi condenado "como incurso nas penas do artigo 139, c.c.
os artigos 61, inciso II, alínea 'f', e 141, inciso III; e artigo 140, c.c. os artigos 61, inciso II, alínea
'f', e 141, inciso III, por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, em concurso
material, a cumprir, em regime aberto, 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de
detenção" (fl. 42), mais o pagamento de 30 dias-multa (fl. 64).
Na sessão de julgamento de 16 de outubro de 2025, o Excelentíssimo Ministro Relator
Reynaldo Soares da Fonseca apresentou voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental
e manter a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Em
o Excelentíssimo Ministro Messod Azulay Neto proferiu voto-vista,
4/11/2025,
divergindo do ministro relator para dar provimento ao agravo regimental, a fim de i) extinguir a
punibilidade do crime de difamação, nos termos do
do Código Penal; e ii) absolver o
art. 143
agravante do crime de injúria, com fundamento no
V, do Código de Processo Penal.
art. 386,
Com a devida vênia a ambos ministros, penso que deve ser dado parcial provimento ao
agravo regimental. Fundamento.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
inadequada a impetração de
quando utilizado em substituição a recurso (ou ação)
habeas corpus
próprio(a).
A teor do disposto no
II,
, da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que
art. 105,
a
denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante previsto no
III,
art. 105,
da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o agravo em execução,
cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder
ou teratologia, a concessão de
de ofício, nos termos do
§ 2o do CPP, o que
habeas corpus
art. 654,
se passa a examinar.
Em relação ao crime de difamação, conforme bem explanado no voto-vista, e
diversamente do concluído pelo ministro relator, o
parágrafo único, do Código Penal –
art. 143,
numa interpretação literal da norma – exige que a retratação do querelado seja feita nos mesmos
meios em que proferida a ofensa,
.
tão somente se assim desejar o ofendido
Ou seja, a lei não condiciona a retratação a forma específica, podendo ser apresentada a
qualquer momento antes da sentença, constituindo, ainda, ato unilateral, que independe de
aceitação do querelante e que somente será realizada pelos mesmos meios da ofensa se o
ofendido – no caso, ofendida –, assim pleitear.
, antes da publicação da sentença, o querelado, ora agravante, apresentou
In casu
retratação, escrita de próprio punho, determinando o Juízo de primeiro grau, posteriormente, a
intimação da vítima para se manifestar quanto à aceitação (ou não) de respectivo pedido.

Todavia, tratando-se de ato unilateral que produz efeitos independentemente da
anuência da vítima (APn n. 912/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
, inexiste amparo legal de qualquer formalidade específica, bastando
3/3/2021,
23/3/2021)
que a retratação seja realizada por escrito e juntada aos autos.
Mesmo que assim não fosse, neste feito, embora a defesa tenha indagado sobre
eventual interesse da querelante para que a retratação fosse divulgada pelas mesmas redes sociais
(fl. 1.393), não houve manifestação nesse sentido.
Em desfecho, no ponto, concordo com o reconhecimento da retratação apresentada
pelo querelado, ora agravante, com a consequente extinção de sua punibilidade, nos termos do
do Código Penal.
art. 143
Noutra vertente, a respeito do ilícito tipificado no
do Código Penal (injúria),
art. 140
entendo que a condenação deve ser mantida, haja vista devidamente comprovada nos autos,
extraindo-se do acórdão impugnado (fls. 50-59):
[...] Ficou demonstrado nos autos que Antônio Carlos Marchetti Guzman, entre os
meses de setembro e outubro de 2019, enviou diversas mensagens de texto para a
apelada, sob o pretexto de rever o acordo de divórcio anteriormente firmado entre
ambos. Segundo consta, ela, desde logo o informou que não haveria um acordo
extrajudicial, pois já custeava unilateralmente as despesas relacionadas à criação dos
filhos, devendo o apelante valer-se do Poder Judiciário para rediscutir a matéria, caso
desejasse.
Irresignado com as tentativas infrutíferas de alteração do referido acordo, e ciente
dos ganhos financeiros da apelada, Antônio Carlos passou a ameaçar a apelada,
dizendo que exporia um suposto relacionamento extraconjugal dela no âmbito jurídico
e, principalmente, no escritório no qual ela trabalhava, afirmando que ela somente se
tornou sócia do escritório por manter envolvimento com um dos sócios.
Ademais, o apelante passou a injuriar a apelada, ofendendo sua honra
subjetiva com diversos xingamentos, além de continuar ameaçando-a de destruir
sua carreira. Antônio Carlos chegou a afirmar que a descreveria ao próprio filho
como “vaca, vagabunda, mau caráter, sem vergonha, nojenta, baixa, piranha,
psicopata, meretriz, puta” (sic), mensagem enviada no dia 12 de outubro de 2019
(fls. 62/64).
[...]
A apelada, profundamente abalada com toda a violência psicológica causada pela
conduta do apelante, passou a responder que não aguentava mais todas aquelas
mensagens inconvenientes e que ela preferia que o contato fosse com seus advogados,
para resolver os entraves com ele e, por fim, o bloqueou no aplicativo de mensagens
.
WhatsApp
Em seguida, o apelante expôs vexatoriamente a apelada nas redes sociais, e,
consequentemente, perante toda a sociedade e meio jurídico no qual ela está inserida
por ser sócia de um grande escritório de advocacia.
No dia 29 de outubro de 2019, o apelante cumpriu a ameaça e publicou nas redes
sociais
e
texto afirmando que a apelada manteve, durante quatorze
LinkedIn Facebook
anos, relacionamento extraconjugal com um colega de trabalho (fls. 55/57).
Além disso, o apelante passou a importuná-la por intermédio do seu e-mail
corporativo, informando que não adiantava bloquear seu endereço eletrônico, pois
poderia criar inúmeros outros (fls. 72/73).
Sublinho que, em razão de a apelada ser sócia de renomado escritório de advocacia,
tendo a publicação sido feita na internet, a estória publicada pelo apelante disseminou-
se rapidamente, alcançando todo o meio jurídico e sendo objeto de publicação nos
mais diversos meios de comunicação (fls. 58/59, 61 e 66/68).
Houve, inclusive, a criação de “figurinhas” contendo as imagens da apelada e de
um dos sócios do escritório, que foram compartilhadas no aplicativo de mensagens
(fl. 09).
WhatsApp
A publicação repercutiu de tal maneira, que foi utilizada por páginas de humor da
internet, tal como a “Paulista Elevator” (fl. 60).
Concomitantemente, o apelante enviou mensagens aviltantes, com o fim de ofender
a honra da apelada, para sua genitora, encaminhando, em seguida, o
da
print
mensagem, por e-mail (antonio@saudabille.com.br), para o e-mail corporativo da
apelada (fl. 54). As postagens feitas pelo apelante tomaram tamanha proporção, que

foram publicadas na Revista “Veja São Paulo”, com especial destaque ao escritório do
qual a apelada é sócia (fls. 66/68)
A materialidade dos delitos está consolidada pelo boletim de ocorrência de fls.
148/153, pelos documentos de fls. 46/94, além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
, após o registro da ocorrência pela apelada, que culminou no pedido
Na delegacia
de medida protetiva de urgência em seu favor (Processo no 1535711-
75.2019.8.26.0050) e nesta queixa-crime, o acusado confirmou que, em meados do
mês de setembro do ano anterior, “(...) passou a mandar mensagens quando chegava
do trabalho e como em geral estava tomado por raiva, acabou enviando mensagens
ofendendo a vítima, e, muitas vezes no dia seguinte, quando estava 'de cabeça fria'
; ocasião em que passaram a ter
(sic), enviava mensagens pedindo desculpas
discussões por meio de mensagens; sendo que em determinado momento a vítima
disse 'publica o que você quiser' (sic), bem como a vítima falou 'que iria sumir com os
filhos e que ela tinha desistido dele ser pai do Lucas' (sic); ocasião em que o
declarante perdeu completamente a cabeça e fez uma publicação em sua página do
LinkedIn, fazendo um desabafo, sendo que em nenhum momento imaginou que essa
publicação iria ter tanta repercussão; sendo que chegou a enviar e-mails para a
vítima falando da repercussão e enviou mensagens para a mãe da vítima e fez um
comentário na página do escritório da vítima; mas, logo depois, percebendo na
grande repercussão das postagens o declarante resolveu cancelar seu perfil no
LinkedIn. (...) Informou que apesar de reconhecer que muitas vezes perdeu a cabeça e
enviou mensagens para a vítima, muitas vezes enviou pedidos de desculpas,
declarações de que a amava e que não queria o mal dela. Esclareceu, ainda, que
apesar de reconhecer que escreveu muitas das mensagens que a vítima apresentou,
contesta algumas dessas mensagens questionando sua autoria. (...) Por fim, informou
que se arrependeu muito de ter feito a publicação no LinkedIn, que nunca desejou
prejudicar a vítima profissionalmente, que quando ela se tornou sócia, fez uma
(fls. 90/91, repetidas a
publicação afirmando que estava muito orgulhoso dela (...)”
fls. 154/155).
Em juízo, confirmou que fez a postagem na rede profissional da apelada. Não
reconheceu ter enviado as mensagens ofensivas, que foram apresentadas nos
autos pela apelada. Alegou que não possuía aquele número de telefone celular.
Afirmou ter descoberto (por exame de DNA) que o filho mais velho não era seu filho
biológico, e, em razão disso, passou a ter problemas psicológicos graves. Disse que a
apelada, quando da gravidez, quis abortar, mas ele não concordou, pois é religioso,
bom caráter, bom pai e família.
Afirmou que teve um comportamento extremo, mas em razão das atitudes da
própria apelada. Asseverou que não a difamou ou injuriou, mas apenas narrou um
fato reprovável. Das mensagens que reconheceu ter enviado, em relação àquelas
Asseverou que a apelada é uma
nas quais a xingou, disse que pediu desculpas.
mentirosa, compulsiva e covarde, e que ela o ameaçou em outubro, de não mais ver os
filhos, caso tornasse público o material que possuía.
Disse que não teve a intenção de difamar ou injuriar a apelada, porque todos no
escritório já sabiam da relação dela com “o outro”; já a chamavam de “vagabunda”,
mas não em razão da postagem. Aduziu nunca ter agredido a “fulana”, referindo-se à
apelada. Afirmou que ela era dissimulada, e por isso ninguém sabia das traições.
Confirmou que o e-mail “antonio@saudabele” era seu, e negou-se a responder qual era
seu apelido (cf.
da audiência de instrução que conta da certidão de fl. 236).
link
A prova coligida nos autos, todavia, comprovou o dolo do acusado.
A vítima contou, pormenorizadamente, sob o crivo do contraditório, como
Esclareceu que o apelante fez postagens no
e no
ocorreram os delitos.
LinkedIn
, e que tomou conhecimento das publicações pelo próprio acusado, que lhe
Facebook
enviou os
, por e-mail. Afirmou que se separou do apelante em razão de brigas,
prints
nas quais chegou a externar que não o amava mais, até que ele saiu de casa, e ela não
mais aceitou retomar o relacionamento. Narrou que, após o divórcio consensual, ele
passou a procurá-la, cobrando dinheiro, ameaçando importuná-la, bem como à sua
família.

Relatou que mudou de residência, pois, apesar da separação, ele entrava no antigo
imóvel e retirava objetos, como quadros e até roupas intimas dela, as quais, depois,
eram usadas como ameaça, sendo que ele afirmava que as peças íntimas seriam
encaminhadas para os sócios do escritório. Asseverou que o telefone celular através
do qual as mensagens foram enviadas, sempre foi dele. Disse que o apelado não
(cf.
da audiência de
respeita as medidas protetivas e, inclusive, já a agrediu
link
instrução que conta da certidão de fl. 236).
Soube
Ana Flora, amiga da apelada, narrou em juízo que conhecia o acusado.
de todo o ocorrido porque visualizou as postagens feitas por ele nas redes sociais. Por
ser amiga da apelada, o pai dela lhe telefonou, e contou que o apelante havia mandado
um
da postagem para a mãe da apelada. Disse que o querelado era muito
print
ciumento, o que fez com que ela e a apelante se afastassem. Reaproximaram-se após o
divórcio.
Afirmou que ele chegava a mandar 150 (cento e cinquenta) mensagens
Informou que os memes criados
ofensivas para a querelante em uma única noite.
com a fotografia da apelada viralizaram de forma muito rápida. Ela ficou com muito
medo de perder o emprego no escritório. Presenciou o apelante dizer à apelada que ela
nunca conseguiria prendê-lo. Esclareceu, ainda, que as mensagens foram enviadas
do contato de celular que sempre foi do apelante, e também de outro número,
(cf.
da audiência de instrução que
dado posteriormente ao filho do apelante
link
conta da certidão de fl. 236).
Ricardo Carpinetti, genitor da apelada, ratificou, em juízo, todos os eventos
Informou que seu filho também recebeu mensagens do apelante, com os
ocorridos.
das postagens feitas por ele e com os memes com as fotografias da apelada. Sua
prints
esposa ficou muito abalada. Relatou que a apelada tinha pavor de perder o emprego
por conta do ocorrido, e que tinha estudado e trabalhado muito para se tornar sócia do
escritório. Disse que, em conversa com o apelante, ele falou que o objetivo dos posts
era provocar a demissão da apelada (cf.
da audiência de instrução que conta da
link
certidão de fl. 236).
César Kaissar contou, em pretório, que fez faculdade de direito com o apelante e
teve processos de natureza imobiliária com ele, além de o apelante e a apelada terem
sido seus clientes em uma ação de conversão de regime de casamento. Soube dos fatos
pela matéria na revista Veja, e ouviu comentários entre colegas de outros escritórios
de advocacia. Confirmou com o apelante que foi ele mesmo quem fez a postagem. Ele
disse que a apelada o traiu, e por isso estava muito nervoso. Soube também que o filho
mais velho não era filho biológico do apelante, o que o havia deixado muito triste e
chateado.
Recebeu
do
feito pelo apelante, assim como dos memes contendo
print
post
fotografias da apelada. Considera que o post virou uma “bomba”. Nunca teve
conhecimento de supostos relacionamentos extraconjugais da apelada (cf.
da
link
audiência de instrução que conta da certidão de fl. 236).
Felipe Bittar, amigo do acusado, também tomou conhecimento dos posts feitos por
ele. Soube, por intermédio dele, que o filho mais velho não era seu filho biológico, e o
ajudou, pois, ele ficou muito abalado. Não tinha relacionamento com a apelada, já que
ela nunca o tratou bem e sempre procurou afastar o apelante dos amigos. Não sabia o
e-mail comercial do apelante, e não recebeu memes da apelada. Questionado,
asseverou que o apelante nunca disse ter se arrependido de ter feito as postagens (cf.
da audiência de instrução que conta da certidão de fl. 236).
link
Francisco Ribeiro, amigo do apelante há trinta anos, também teve acesso ao post
feito por Antônio Carlos. Questionou o motivo que o levou a fazer a postagem, e ele
disse que foi a questão da paternidade do filho mais velho. Não teve acesso às
mensagens, memes e matéria da revista Veja. Não conversaram sobre a repercussão da
postagem, ou sobre eventual exposição dos filhos do casal. Limitaram-se a conversar
sobre a questão da paternidade do filho mais velho (cf.
da audiência de instrução
link
que conta da certidão de fl. 236).
Como se verifica, não há dúvidas de que o apelante fez a postagem ofensiva à
honra objetiva da vítima, difamando-a nas redes sociais, imputando-lhe fatos
ofensivos à sua reputação.

O
está claramente configurado, uma vez que o comportamento
animus diffamandi
do apelante teve a finalidade de divulgar fatos que atingiram a honra objetiva da
ofendida, maculando sua reputação.
[...]
O crime de difamação consumou-se com a publicação dos fatos ofensivos à
reputação da apelada, que chegaram ao conhecimento de um sem número de pessoas,
pouco importando que tais fatos sejam ou não verdadeiros, uma vez que o objeto
jurídico tutelado é a proteção da honra objetiva da vítima, sua reputação perante a
sociedade.
Da mesma forma, restou caracterizado o crime de injúria.
E como já analisado no exame das preliminares, não há falar-se que não se
demonstrou a autoria das mensagens recebidas pela apelada, ou que os prints
registrados em atas notariais não podem ser utilizados como prova.
Reitero que o apelante poderia ter oferecido os seus aparelhos celulares para
serem periciados, mas não o fez. Ademais, embora não tenha reconhecido o envio
de todas as mensagens, admitiu ter enviado parte delas, aquelas nas quais foram
.
proferidos xingamentos
Logo, a prova é segura no sentido de que o apelante injuriou a apelada,
ofendendo sua dignidade com insultos e xingamentos, desqualificando-a, tendo os
fatos sido narrados pela vítima e confirmados pela testemunha presencial Ana
Flora, que viu as mensagens no celular da apelada, bem como presenciou o réu
insultando a ofendida (cf. fls. 166/171), além de ter sido procurada pelo genitor da
apelada, que relatou a ela o envio de mensagens injuriosas pelo apelante, para a
genitora da apelada.
Inequívoco o
, caracterizado pelas afirmações depreciativas feitas
animus injuriandi
à vítima, contidas nas mensagens e e-mails a ela enviados.
Oportuno destacar o comportamento afrontoso do apelante durante a audiência de
instrução, como ressaltaram o Ministério Público e a Juíza sentenciante.
Logo, a responsabilização criminal do apelante, nos moldes do reconhecido na
sentença recorrida, era de rigor.[...]

Como visto da transcrição acima, apesar da negativa de autoria quanto ao delito em
apreço, ficou consignado no aresto impugnado que o querelado, ora agravante, embora não tenha
reconhecido o envio de todas as mensagens, admitiu ter enviado parte delas, aquelas nas quais
foram proferidos xingamentos.
Ademais, constatou-se ser segura a prova no sentido de que o agravante injuriou a
agravada, ofendendo sua dignidade com insultos e xingamentos, desqualificando-a, tendo os fatos
sido por ela narrados e confirmados pela testemunha presencial Ana Flora, amiga da ofendida, que
viu as mensagens no celular desta, bem como presenciou o querelado insultando-a, além de ter sido
procurada pelo genitor da vítima, que relatou a ela o envio de mensagens injuriosas pelo agravante,
para a genitora da ofendida.
Entende esta Corte que "[a] palavra da vítima, especialmente em crimes contra a honra,
tem especial relevância probatória, sendo aceita como suficiente para embasar condenação, desde
." (AgRg no HC n. 946.218/RJ, relatora Ministra
que corroborada por outros elementos dos autos
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
, como, no caso,
27/11/2024,
2/12/2024)
ocorreu, diante dos testemunhos em juízo.
"[...] é cediço no âmbito deste Superior Tribunal que, nos crimes de injúria,
a palavra da vítima tem especial relevância." (RHC n. 171.132/RJ, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
7/2/2023,
13/2/2023)
Por fim, em razão do necessário revolvimento probatório, com a consequente reforma
das conclusões as quais chegaram as instâncias ordinárias, inviável a análise da negativa de autoria
nesta via (e sede).
Diante do exposto, e reiterando as vênias aos ministros discordantes, dou parcial
provimento ao agravo regimental para não conhecer do
, concedendo-o, no
habeas corpus
entanto, de ofício, para extinguir a punibilidade de ANTONIO CARLOS MARCHETTI
GUZMAN, com esteio no
parágrafo único, em relação ao crime tipificado no
art. 143,
art. 139,
ambos do Código Penal, mantendo-se, no mais, o acórdão condenatório.
É o voto.

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014496 - SP (2025/0232495-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS MARCHETTI GUZMAN
ADVOGADOS
: KARIN TOSCANO MIELENHAUSEN - SP239888

THAIS MARCELINO RESENDE - SP462504

BEATRIZ NOGUEIRA COSER - SP532658
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO-VISTA
Trata-se de agravo regimental em
s, com pedido liminar, interposto
habeas corpu
por
contra acórdão do Tribunal de
ANTONIO CARLOS MARCHETTI GUZMAN,
Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação do paciente pela prática dos
crimes previstos nos arts. 139 e 140 do Código Penal.
Na sessão de julgamento de 16 de outubro de 2025, o Excelentíssimo Ministro
Relator apresentou voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental e manter a
decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Pedi vista dos autos.
É o relatório necessário.
Conforme consignado no voto do Excelentíssimo Ministro Relator
a

,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração do habeas corpus
como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se descaracterizar a finalidade da
referida garantia fundamental. Em situações excepcionais, todavia, concede-se a ordem, de
ofício, quando constatada manifesta ilegalidade. Confira-se:
"[...] Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel.
Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo
10/6/2020
Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa
Weber, julgado em
AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.
27/3/2020;
Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no
30/10/2018
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
Documento eletrônico VDA52037649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 08:31:12
Código de Controle do Documento: 3a0a0984-2692-4cc8-b0e9-aaf92e79077a

previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado." (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de
.
1/6/2022)

Com a devida vênia do eminente Ministro Relator, entendo que, na espécie, há
ilegalidade que justifica a superação do entendimento consolidado deste Tribunal Superior,
a fim de se conceder, de ofício, a ordem pleiteada.
De início, gostaria de contextualizar o caso concreto, que, em razão de suas
peculiaridades, despertou a minha atenção.
O agravante foi condenado pelas instâncias ordinárias pelos crimes de
difamação e injúria, em ação penal privada ajuizada por sua ex-esposa. Consta dos autos
que ele manteve relacionamento amoroso com a querelante por quatorze anos, sendo os
últimos onze sob o vínculo do matrimônio, do qual nasceram dois filhos.
No início de 2019, o agravante descobriu, por meio de exame de DNA
solicitado após investigação realizada por detetive particular, que não era o genitor
biológico do filho mais velho, então com dez anos de idade. Após ser confrontada, a
querelante teria confessado que o querelado, de fato, não era o genitor da criança.
A querelante, sócia de renomado escritório de advocacia, afirmou em juízo que
conheceu o querelado no trabalho. Declarou também que tivera relacionamentos anteriores
com pessoas do mesmo ambiente laboral e que o querelado tinha ciência disso.
Acrescentou que teve outros vínculos durante a relação conturbada com o querelado, mas
que não sabia se haviam se tornado públicos (fls. 1.404-1.405).
Após a descoberta, os conflitos entre as partes se intensificaram, culminando no
divórcio. Foi nesse contexto conturbado que o querelado fez uma publicação nas redes
sociais LinkedIn e Facebook para tecer considerações sobre o suposto relacionamento
extraconjugal da ex-esposa com um dos sócios do escritório em que ela atua.
Posteriormente, ele apagou as publicações.
Em juízo, o querelado admitiu a autoria das publicações, mas alegou que agiu
por desabafo, de forma impulsiva, após a querelante ter dito, em ligação telefônica, que lhe
tiraria a guarda dos filhos – inclusive daquele que não era seu filho biológico. O querelado
afirmou amá-los igualmente e temer perder o contato com ambos.
Documento eletrônico VDA52037649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 08:31:12
Código de Controle do Documento: 3a0a0984-2692-4cc8-b0e9-aaf92e79077a

Antes da publicação da sentença, o querelado apresentou retratação, escrita de
próprio punho, nos termos do
do Código Penal. Em seguida, a juíza de primeiro
art. 143
grau determinou a intimação da vítima para se manifestar quanto à aceitação ou não do
“pedido de retratação” (fl. 1.398).
Na sentença, a magistrada não reconheceu a retratação apresentada pelo
querelado, ao argumento de que, de acordo com o comportamento do acusado em
interrogatório e, conforme as declarações da querelante, ele não teria demonstrado
arrependimento. Registrou, ainda, que “não se pode conceber como minimamente razoável
aceitar que esteja ele completamente arrependido do que fez ao trazer aos autos uma carta
redigida de próprio punho pedindo perdão” (fl. 1.413).
O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a decisão de primeiro grau.
Acrescentou que, embora a publicação tivesse ocorrido em redes sociais, a retratação fora
apresentada por meio diverso, manuscrita em folha de papel. Reiterou que o
comportamento do querelado, em interrogatório, não evidenciava arrependimento.
É precisamente nesse ponto que se verifica a ilegalidade, entendida, neste caso,
como evidente violação ao que dispõe expressamente o Código Penal.
Explico.
Dispõe o
do referido diploma:
art. 143
Art. 143 - O querelado que, antes da sentença, se retrata
cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena.
Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado
a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a
retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em
que se praticou a ofensa. (Incluído pela Lei no 13.188, de 2015).

A partir de uma interpretação literal da norma, depreende-se que o querelado
que, antes da sentença, retrata-se cabalmente da difamação, fica isento de pena. Infere-se,
ainda, que, nos casos em que a difamação se der por meios de comunicação, a retratação
somente ocorrerá pelos mesmos meios se, e apenas se, o ofendido o desejar.
Disso decorrem as seguintes conclusões sobre a retratação: i) a lei não
condiciona a retratação a forma específica; ii) pode ser apresentada a qualquer momento
antes da sentença; iii) constitui ato unilateral, que independe de aceitação do querelante; e
iv) somente será realizada pelos mesmos meios da ofensa se o ofendido manifestar
expressamente tal vontade.
Documento eletrônico VDA52037649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 08:31:12
Código de Controle do Documento: 3a0a0984-2692-4cc8-b0e9-aaf92e79077a

No caso em exame, após apresentação da retratação, a juíza de primeira
instância determinou a intimação da querelante para saber se aceitava a manifestação do
querelado, referindo-se ao ato como “pedido de retratação”.
Não se trata, todavia, de pedido, como visto acima. A retratação é ato unilateral
que produz efeitos independentemente da anuência da vítima (APn n. 912/RJ, relatora
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
). Assim, o
3/3/2021,
23/3/2021.
entendimento da querelante de que o querelado não se arrependeu não constitui
fundamento idôneo para afastar os efeitos do ato.
Além disso, inexiste exigência legal de qualquer formalidade específica,
bastando que a retratação seja realizada por escrito e juntada aos autos. Não há, portanto,
respaldo jurídico na afirmação da magistrada de que uma retratação escrita de próprio
punho não teria validade.
Outra ilegalidade observada é que o Tribunal de origem inverteu completamente
a lógica prevista na lei e deixou de reconhecer a retratação por não ter sido veiculada pelos
mesmos meios da ofensa, como se essa fosse a regra para o reconhecimento do ato.
Confira-se trecho do acórdão (fl. 45):
“Nos termos do parágrafo único, do artigo 143, do Código
Penal, para isentar o querelado de pena, a retratação deve ocorrer pelo
mesmo meio utilizado para a difamação, a não ser que a vítima aceite
forma diversa, o que não se verificou no caso dos autos (fls. 159, 163/165
e 176).”

Ocorre que, por disposição literal na norma, quando a ofensa é realizada por
meio de comunicação, a retratação somente ocorrerá pelos mesmos meios
o ofendido
se
assim o desejar. Há uma condicionante clara no texto normativo. Como ensina Bitencourt,
“[n]essa hipótese, diferentemente da calúnia ou difamação praticada por outros meios,
dependerá do ‘consentimento da vítima’ (se assim desejar o ofendido), isto é, ‘não poderá
decorrer automaticamente da vontade e manifestação do ofensor’” (Tratado de Direito
Penal, Volume 2, 25a ed. Saraiva, 2025, p. 501).
Tal previsão é coerente: a vítima, em determinadas situações, pode entender que
a repetição pública da ofensa - ainda que sob a forma de retratação - ampliaria o dano à sua
imagem. No presente caso, embora a defesa tenha indagado sobre eventual interesse da
querelante em que a retratação fosse divulgada pelas mesmas redes sociais (fl. 1.393), não
houve manifestação nesse sentido.
Outro fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias para rejeitar a retratação
foi o tom áspero das declarações do querelado em interrogatório, o que, segundo os órgãos
Documento eletrônico VDA52037649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 08:31:12
Código de Controle do Documento: 3a0a0984-2692-4cc8-b0e9-aaf92e79077a

de origem, demonstraria falta de arrependimento. Tal argumento não encontra respaldo na
lei. Se o
admite a retratação até antes da sentença, não faz sentido que atos
art. 143
anteriores ao ato de retratar-se constituam óbice ao seu reconhecimento. Caso a intenção do
legislador fosse essa, a retratação só seria admitida até o recebimento da queixa-crime.
Ademais, cumpre anotar que a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa,
pela parte ou por seu procurador, não constitui, sequer, injúria ou difamação punível,
consoante prevê o
do Código Penal.
art. 142
Dessa forma, observo que os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias
não possuem amparo legal e, portanto, são inidôneos. Por conseguinte, impõe-se o
reconhecimento da retratação apresentada pelo querelado, com a consequente extinção da
punibilidade, nos termos do
do Código Penal.
art. 143
Além do crime de difamação, a queixa-crime também imputou ao querelado a
prática do crime de injúria, em razão do envio de mensagens, via WhatsApp, com ofensas à
honra subjetiva da querelante.
A despeito das alegações da defesa, não observo violação ao princípio da
correlação ou congruência, por suposta ausência de correspondência entre os fatos
imputados na inicial acusatória e a resolução da lide, uma vez que a condenação está
fundamentada no conteúdo das mensagens enviadas por meio do WhatsApp. Todavia,
verifico inexistirem elementos de corroboração suficientes dos fatos apontados na queixa-
crime.
A materialidade e a autoria do crime de injúria foram consideradas comprovadas
pelas instâncias ordinárias com base em uma ata notarial, apresentada pela querelante, na
qual constam prints - capturas de tela - de mensagens supostamente encaminhadas pelo
querelado por meio do WhatsApp, contendo texto de teor ofensivo.
Contudo, consoante afirmou o agravante, nas razões do recurso ordinário, os
prints constantes da ata notarial exibem apenas um apelido no campo destinado à
identificação do titular da linha, sem indicar o número do titular do celular que teria
. É de conhecimento comum que o dono do aparelho celular pode
enviado as mensagens
atribuir ao número do contato qualquer nome que desejar. Em outras palavras, o
proprietário do celular pode nomear livremente os contatos de sua agenda.
Essa circunstância suscita cuidado acerca da comprovação da autenticidade dos
prints apresentados como prova pela querelante, pois, sem o registro do número do celular
na ata notarial, não é possível identificar, com segurança, a origem das mensagens
ofensivas. Assim, conclui-se que tais elementos não podem ser considerados como prova
Documento eletrônico VDA52037649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 08:31:12
Código de Controle do Documento: 3a0a0984-2692-4cc8-b0e9-aaf92e79077a

idônea dos fatos alegados. Ressalto, ademais, que a ausência de identificação do remetente
das mensagens não configura falha ou irregularidade na cadeia de custódia, mas sim
inconsistência intrínseca do elemento probatório apresentado.
Embora a defesa tenha sustentado a imprestabilidade dos referidos prints, o
Tribunal de origem se limitou a consignar que caberia ao querelado, nos termos do art. 156
do Código de Processo Penal, comprovar que não havia enviado as mensagens.
Nesse ponto, o Tribunal local inverteu, mais uma vez, a lógica prevista em lei.
No processo penal, como regra, o ônus da prova é de quem acusa. Competia, portanto, à
querelante apresentar elementos idôneos capazes de demonstrar a materialidade e a autoria
do crime de injúria imputado ao querelado. Exigir do acusado a prova de que ele não
enviou mensagens de conteúdo criminoso constitui verdadeira inversão da sistemática
processual. Nesse sentido:
“3. Inexistindo outros elementos suficientes, mormente porque
no sistema acusatório adotado no processo penal brasileiro, é ônus da
acusação provar que o denunciado praticou as elementares do tipo penal,
cabível a absolvição, consoante a jurisprudência desta Corte.
4. Dessa forma, verifica-se a existência de constrangimento
ilegal que possibilita a absolvição do paciente com fulcro no
VII,
art. 368,
do CPP.
5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 752.279
/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei).
14/8/2023,
17/8/2023,

“13. A Corte estadual inverteu o ônus da prova e condenou os
Recorrentes, também, pelo fato de que não teriam conseguido provar que
não estavam no local do crime na data assinalada na denúncia, em
manifesta ofensa ao
do Código de Processo Penal. Mas, no
art. 155
sistema acusatório penal, o ônus de provar os fatos narrados na denúncia,
.
inclusive a autoria delitiva, é da Acusação
14. Na situação dos autos, diante da ilicitude dos
reconhecimentos fotográfico e pessoal feitos na fase investigatória, do
fato de que não se indicou nenhum elemento do depoimento do policial
que, segundo o acórdão recorrido, daria suporte à condenação, o qual
ainda está lastreado em relato de testemunhas ocultas e incertas que não
foram ouvidas formalmente, e da circunstância de que os depoimentos das
Vítimas estão fundados nos inválidos reconhecimentos, sendo que uma
delas ainda incidiu em contradição acerca da autoria do disparo, restam
apenas indícios. No entanto, como salientou o Sentenciante, a condenação
criminal exige certeza da autoria delitiva, a qual não é satisfeita apenas
por indícios.
Ausente a certeza da prática delitiva, extraída a partir da
análise fundamentada de provas lícitas, idôneas e suficientes, deve haver a
absolvição, pelo princípio do in dubio pro reo.
Documento eletrônico VDA52037649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 08:31:12
Código de Controle do Documento: 3a0a0984-2692-4cc8-b0e9-aaf92e79077a

15. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa
extensão, providos, para restabelecer a sentença absolutória.” (
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
REsp n. 2.029.730/SC,
julgado em
DJe de
grifei).
27/6/2023,
30/6/2023,

11.
“
A condenação de alguém, em um processo penal, não
pode ser decorrente de mera convicção íntima do juiz, ou mesmo de uma
convicção apoiada em prova que, confrontada por evidências contrárias,
suscite razoável dúvida quanto à narrativa acusatória, sob pena de
inversão do ônus da prova, que, no âmbito criminal, recai todo sobre a
acusação. Na hipótese, houve clara violação à regra de que ninguém pode
ser condenado com prova que não supere a dúvida razoável quanto à
.
participação delitiva do acusado
12. Ordem concedida para absolver o paciente em relação à
prática do delito de roubo objeto do Processo n. 1500788-
85.2019.8.26.0482, com determinação de imediata expedição de alvará de
soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso.” (HC n.
663.710/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
grifei).
20/6/2023,
27/6/2023,

Portanto, tendo em vista a inexistência de elementos de corroboração da tese
acusatória, deve o agravante ser absolvido do crime de injúria, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 386, inciso V,
Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, divirjo do voto proferido
para dar provimento ao agravo regimental, a fim de i) extinguir a punibilidade do crime de
difamação, nos termos do
do Código Penal; e ii) absolver o agravante do crime de
art. 143
injúria, com fundamento no
do Código de Processo Penal.
art. 386, inciso V,
É como voto.
Documento eletrônico VDA52037649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 08:31:12
Código de Controle do Documento: 3a0a0984-2692-4cc8-b0e9-aaf92e79077a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0232495-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.014.496 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10104083220208260002 20531179520248260000 23504062019
PAUTA: 01/10/2025
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relatora para Acórdão
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: THAIS MARCELINO RESENDE
ADVOGADA
: KARIN TOSCANO MIELENHAUSEN - SP239888
ADVOGADA
: THAIS MARCELINO RESENDE - SP462504
ADVOGADA
: BEATRIZ NOGUEIRA COSER - SP532658
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANTONIO CARLOS MARCHETTI GUZMAN
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS MARCHETTI GUZMAN
ADVOGADA
: KARIN TOSCANO MIELENHAUSEN - SP239888
ADVOGADA
: THAIS MARCELINO RESENDE - SP462504
ADVOGADA
: BEATRIZ NOGUEIRA COSER - SP532658
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
" Prosseguindo no julgamento, a Turma, por empate, deu parcial provimento
agravo regimental, nos termos do voto da Sra. Marluce Caldas, que lavrará o acórdão
(Art.181, § 4°, do RISTJ)."
Votaram vencidos os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas.
Votou em parte com a Sra. Ministra Maria Marluce Caldas o Sr. Ministro Messod
Azulay Neto.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605551911182902119@
2025/0232495-0 - HC 1014496 Petição : 2025/0062671-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 12:04:41
Código de Controle do Documento: 4BB916B8-188C-4C94-BDB3-B8491B1CECB0